Tribunal: TCU
Processo: 029.133/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse 370.089-74/2011, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Esporte (atual Ministério da Cidadania), representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de São João de Meriti/RJ, tendo por objeto Construção de Quadra no Campo Safira no Parque Alian - Bairro Coelho Rocha, naquela edilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 370.089-74/2011, cujo objeto era a Construção de Quadra no Campo do Safira no Parque Alian no Bairro de Coelho Rocha no município de São João de Meriti/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, inciso III e §§ 5o e 7o; 214, inciso III, alíneas "a" e "b", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos processuais, o Sr. Sandro Matos Pereira e a empresa Prodigy Construtora e Participações Ltda.; 9.2. excluir destas contas a responsabilidade da empresa Prodigy Construtora e Participações Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Sandro Matos Pereira e condená-lo ao pagamento, aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento: Data de ocorrência Valor original (R$) D/C 7/11/2013 60.378,64 D 20/01/2014 67.760,11 D 9.4. aplicar ao Sr. Sandro Matos Pereira multa de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar o responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, informando-lhe que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática.